Tribunal: TJES
Processo: 5009561-23.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Base de Cálculo; Exclusão - ICMS; Dívida Ativa (Execução Fiscal); Substituição Tributária
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009561-23.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INGRAM MICRO BRASIL LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-ST. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM ESTADOS NÃO SIGNATÁRIOS DO CONVÊNIO ICMS 135/06. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA TÉCNICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por INGRAM MICRO BRASIL LTDA em face de sentença proferida nos autos de embargos à execução fiscal opostos contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para excluir parte dos valores constantes do Auto de Infração nº 5.042.641-1, mantendo, no mais, a validade das Certidões de Dívida Ativa nº 068/2020 e nº 069/2020, relativas à cobrança de ICMS-ST incidente sobre operações interestaduais envolvendo aparelhos celulares adquiridos de Estados não signatários do Convênio ICMS 135/06. A apelante alegou nulidade dos autos de infração, inexistência de obrigação tributária, inconsistências no laudo pericial e ausência de liquidez e certeza do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao decidir a controvérsia com fundamento em laudo pericial inconclusivo; e (ii) estabelecer se a complementação da prova técnica é necessária para apuração precisa da liquidez e certeza do crédito tributário executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial, embora reconheça a existência de obrigação relacionada ao recolhimento antecipado de ICMS-ST, também aponta recolhimentos posteriores de ICMS nas operações subsequentes, além de hipóteses de neutralidade financeira e recolhimento superior ao devido, sem apresentar conclusão objetiva acerca do montante efetivamente exigível.

A prova técnica não esclarece de forma precisa quais operações geraram efetivo prejuízo ao erário estadual, quais valores seriam compensáveis, quais situações configurariam mera antecipação financeira e qual o saldo líquido remanescente eventualmente devido.

A manutenção da higidez integral da cobrança tributária sem completa elucidação técnica compromete a aferição segura da liquidez e certeza do crédito tributário, especialmente diante da elevada expressão econômica da demanda.

A sentença recorrida se fundamenta substancialmente nas conclusões do laudo pericial, circunstância que torna indispensável a complementação da prova técnica para viabilizar julgamento seguro e compatível com o devido processo legal.

O art. 480 do CPC autoriza a realização de nova perícia ou complementação da prova técnica quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, providência cabível diante da insuficiência dos elementos constantes dos autos.

A ausência de esclarecimentos técnicos indispensáveis à definição do quantum devido configura negativa de prestação jurisdicional e impõe a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É nula por negativa de prestação jurisdicional a sentença fundamentada em laudo pericial inconclusivo incapaz de delimitar, com precisão técnica, a liquidez e certeza do crédito tributário executado.

A complementação da prova pericial é cabível quando o laudo técnico não esclarece de forma objetiva os reflexos financeiros dos recolhimentos tributários posteriores realizados pelo contribuinte.

O art. 480 do CPC autoriza a determinação de complementação da perícia sempre que a controvérsia técnica não estiver suficientemente esclarecida para julgamento seguro da demanda.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por INGRAM MICRO BRASIL LTDA, para determinar apenas a exclusão parcial de valores identificados em perícia judicial relativamente ao Auto de Infração nº 5.042.641-1, preservando, contudo, a validade remanescente do crédito tributário objeto das Certidões de Dívida Ativa nº 068/2020 e nº 069/2020.

A
controvérsia teve origem em autos de infração lavrados pela Fazenda Estadual em razão da ausência de recolhimento de ICMS-ST incidente sobre operações interestaduais envolvendo aparelhos celulares adquiridos de fornecedores situados em Estados não signatários do Convênio ICMS 135/06. Inconformada com a constituição do crédito tributário e posterior ajuizamento da execução fiscal, a empresa executada opôs embargos à execução alegando nulidades formais dos lançamentos, inexistência de obrigação tributária, recolhimento posterior do ICMS próprio, excesso de execução e caráter confiscatório da multa aplicada. Em razão da natureza eminentemente técnica da controvérsia, foi determinada a realização de perícia contábil, cujo laudo serviu de fundamento substancial para o julgamento
de parcialmente procedência
da lide,
oportunidade em foi mantida a cobrança de valor superior a R$8.000.000,00 (oito milhões de reais)
.

O
corre que confrontando os elementos de prova, mormente o laudo pericial contábil, com os fundamentos da sentença, não há como estabelecer um juízo de certeza acerca dos fatos, sendo imperioso o reconhecimento da nulidade do édito ante a negativa de prestação jurisdicional.

Isto, porque,
repiso,
inobstante o empenho do expert na elaboração do laudo pericial, não se tem elementos cristalinos capazes de subsidiar a conclusão alcançada pelo magistrado singular. É dizer,
a controvérsia não se encontra suficientemente esclarecida a ponto de autorizar julgamento seguro e definitivo acerca da efetiva subsistência do crédito tributário executado.

Como se observa do laudo pericial,
ao mesmo tempo em que o perito judicial conclui pela existência de obrigação da embargante quanto ao recolhimento antecipado do ICMS-ST nas operações de entrada de mercadorias oriundas de Estados não signatários do Convênio ICMS 135/06, também reconhece a ocorrência de recolhimentos posteriores de ICMS nas operações subsequentes de saída das mercadorias, além de apontar hipóteses de neutralidade financeira e até mesmo situações em que teria havido recolhimento em montante superior ao que seria devido sob a sistemática da substituição tributária.

Nesse aspecto, o laudo pericial expressamente registra que, nas operações interestaduais promovidas pela embargante, “não ocorreu diminuição do valor do ICMS devido ao Estado do Espírito Santo”, consignando, ainda, que a sistemática efetivamente adotada pela contribuinte teria implicado mero movimento financeiro, diante da possibilidade de restituição do ICMS-ST eventualmente recolhido antecipadamente. De igual modo, ao analisar operações internas, o expert aponta hipótese de recolhimento em valor superior ao que seria devido sob o regime de substituição tributária.

Todavia, embora tais premissas técnicas sejam extremamente relevantes para a adequada solução da lide, o laudo não apresenta conclusão objetiva, consolidada e matematicamente delimitada acerca de quais valores efetivamente permanecem devidos após os recolhimentos posteriores realizados pela contribuinte, tampouco esclarece de forma precisa
i)
quais operações efetivamente geraram prejuízo material ao erário estadual;
ii)
quais valores se compensariam financeiramente;
iii)
quais hipóteses configurariam mera antecipação financeira sem repercussão arrecadatória final;
iv)
qual o montante líquido eventualmente remanescente; e
v)
em que extensão os recolhimentos posteriores realizados pela embargante seriam aptos a neutralizar, total ou parcialmente, a exigência tributária objeto das CDAs executadas.

E tal indefinição assume especial gravidade diante da expressiva magnitude econômica da demanda, cujo crédito tributário supera a cifra de milhões de reais.

Nessa perspectiva, não se mostra juridicamente adequado manter a integral higidez da cobrança tributária sem que haja plena elucidação técnica acerca da efetiva existência de saldo remanescente exigível, assim como também não se revela possível simplesmente afastar integralmente a pretensão fazendária sem definição pericial objetiva acerca da extensão dos recolhimentos posteriores realizados pela contribuinte e seus reflexos financeiros no regime de substituição tributária.

Em verdade, o que se verifica é que a própria fundamentação da sentença recorrida se apoiou substancialmente nas conclusões do laudo pericial, circunstância que torna ainda mais necessária a complementação da prova técnica, especialmente porque as conclusões atualmente constantes dos autos não permitem ao julgador aferir, com segurança e precisão, a efetiva liquidez e certeza do crédito tributário remanescente.

O artigo 480 do Código de Processo Civil autoriza a determinação de nova perícia ou complementação da prova técnica quando a matéria não se encontrar suficientemente esclarecida, providência que se mostra plenamente cabível na hipótese dos autos.

I
lustro o posicionamento supra com os julgados a seguir:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PERÍCIA CONTÁBIL INCONCLUSA. CONDICIONAMENTO TÉCNICO A DELIBERAÇÃO JUDICIAL. JULGAMENTO SEM SANEAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança, julgou procedentes os pedidos para condenar os réus ao pagamento de dívida decorrente de utilização do Cartão BNDES. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em definir se a prolação de sentença de mérito, sem a prévia manifestação judicial solicitada pelo perito como condição para a conclusão da perícia técnica, configura negativa de prestação jurisdicional e erro no procedimento. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
O perito judicial constatou aparente irregularidade operacional consistente no débito antecipado de parcelas vincendas e condicionou a conclusão da planilha evolutiva do débito à prévia decisão do juízo sobre a legalidade dessa conduta. 4. O magistrado sentenciante deixou de se manifestar sobre a ressalva técnica e não determinou a complementação do laudo, procedendo ao julgamento do mérito sem a apuração do quantum real da dívida ou de eventual crédito. 5. A ausência de apreciação da questão prejudicial apontada pelo auxiliar do juízo, essencial para o fechamento dos cálculos, caracteriza nulidade por negativa de prestação jurisdicional e violação ao devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É nulo por negativa de prestação jurisdicional o julgamento da lide sem a complementação de prova pericial, quando o perito aponta expressamente a necessidade de diretrizes judiciais prévias para a conclusão da perícia. (TJES, AC 0039844-96.2013.8.08.0035, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 4ª Câmara Cível, Julgado em 18/03/2026)

“
[...]
O magistrado pode determinar, de ofício, a produção de prova técnica necessária ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370 do CPC, não se sujeitando à preclusão temporal. A anulação da sentença se impõe diante da necessidade de instrução probatória complementar, garantindo o julgamento da demanda com maior segurança e observância ao contraditório e à ampla defesa.
[...] (TJES, AC 5006537-85.2021.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, julgado em 13/02/2025)

“
[...]
A ausência de esclarecimentos quanto às efetivas áreas afetadas, aliada à possibilidade de sobreposição com zonas ambientalmente protegidas, impõe a necessidade de realização de nova prova técnica, por perito diverso, como condição para novo julgamento
.[...] (TJES, AC 0000336-30.2009.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Julgado em 06/03/2026)

D
estarte, penso que no caso em tela a descida dos autos para a regular produção da referida prova é imprescindível para o deslinde da questão,
não sendo
possível a deliberação diretamente nesta Corte, nos moldes do artigo 1.013 do CPC.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do recurso de apelação
cível
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam prestados esclarecimentos complementares pelo perito judicial, nos termos da fundamentação supra,
seguindo o feito o seu trâmite regular.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)